Tribunal: TJBA
Processo: 8099630-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099630-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS RICARDO BATISTA CRUZ

Advogado(s)
:
FLAVIANE FARIAS DE CARVALHO

APELADO: BANCO SOFISA SA

Advogado(s)
:
LUCAS DE MELLO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou o Apelado ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais, em razão da abertura indevida de conta bancária em nome do apelante.

2. O recorrente busca a
majoração do quantum indenizatório
, alegando que o valor fixado não cumpre a função reparatória e pedagógica da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se o valor arbitrado na sentença é adequado para compensar o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O montante arbitrado na sentença (
R$ 2.000,00
) mostra-se insuficiente, sendo majorado para
R$ 10.000,00
, conforme entendimento jurisprudencial.

5. Honorários advocatícios majorados para
20% sobre o valor da condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido
para majorar a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Abertura indevida de conta bancária configura dano moral in re ipsa, sendo o banco responsável objetivamente. 2. A indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto do dano e a necessidade de desestímulo a novas infrações."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8099630-69.2023.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
MARCOS RICARDO BATISTA CRUZ
e, como Apelado,
BANCO SOFISA SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR
-LHE

PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA